Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016707-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO - CPF: 060.451.481-69 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MATHEUS DA SILVA CASTANHA - CPF: 071.859.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.333.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARIM DOS SANTOS - CPF: 551.056.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO RODRIGUES PERES - CPF: 015.835.381-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BORITZA - CPF: 013.323.181-00 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIANE LEMES COSTA - CPF: 058.472.641-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016707-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRUPO ARTICULADO VISANDO A APLICAÇÃO DE GOLPES NA COMERCIALIZAÇÃO DE SEMOVENTES – PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE COIBIR A CONDUTA DELITIVA PERPETRADA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE RECOMENDADA DIANTE DO CASO CONCRETO – COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA PELO USO DO EQUIPAMENTO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A necessidade de coibir a conduta delitiva desenvolvida pela organização criminosa evidencia a necessidade e adequação das restrições impostas ao paciente, sobretudo a monitoração eletrônica combatida.

A tornozeleira eletrônica constitui instrumento destinado a garantir a eficácia das demais cautelares fixadas, como a proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo e o recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana e feriados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016707-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEIÇÃO
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da monitoração eletrônica imposta na ação penal n.
0000537-91.2020.8.11.0105.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelos crimes de estelionato e organização criminosa; 2) encontra-se com monitoração eletrônica desde 11-9-2020; 2) “
não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da cautelar. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que se revelaria à prisão cautelar e, em consequência, não motivando o monitoramento eletrônico
” (sic); 3) não representa risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 4) tem endereço certo; 5) “
devido ao uso de tornozeleira eletrônica não está conseguindo emprego de carteira assinada, tendo que trabalhar como vendedor ambulante
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requer a concessão da ordem para “
que
seja afastada a vigilância eletrônica impostas pelo juízo
” (sic) (Id. 102076454 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id.
102226502 - pág. 1-3
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
103423499 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 103615981 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016707-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Matheus da Silva Castanha
, Janieli Santos Souza de Jesus e
Vitor Henrique Pereira da Silva
, dentre outros, se associaram para o fim de cometerem delitos.

Os autos registram ainda que um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.

Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.

Sandra recebeu um comprovante de transferência – que posteriormente se apurou ser falso –; contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe e impediu o embarque dos animais (Informação obtida no HC
1017039-15.2020).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente para evitar a reiteração de condutas perpetradas pelo grupo criminoso.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

[...]

Por sua vez, THIAGO imputou a liderança dos crimes a um nacional desconhecido, que no ano de 2019 o encontrou por meio de redes sociais, o convidando para criar uma “conta bancária e gerenciá-la, onde este indivíduo depositaria valores e o interrogando realizava saques e distribuição destes valores a outras contas que ele fornecia (...)”.

[...]

Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão cautelar, qual seja o “periculum libertatis”, o qual restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta se revelada no “modus operandi”, haja vista que todos os representados aparentam integrar uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos, os quais, segundo eles próprios, estavam sendo praticados há um ano, e que somente no caso investigado causou prejuízo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) à vítima Murilo Rodrigues Peres, cuja prisão objetiva também fazer cessar a conduta reiterada e aparentemente profissional.

Ademais, é de suma importância mencionar que segundo o relatório final e demais documentos acostados aos autos, a organização criminosa também é investigada pelo crime de estelionato no Município de Jaciara/MT (contra a vítima Fernando Norton) e Jardim e Rochedo/MS (contra as vítimas Odinei Plácido Amarilha e Ederson Mereco da Silva), sendo que pelos 4 golpes mencionados eles receberam vantagem ilícita de R$ 532,000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) em menos de 2 meses

(Informação obtida no HC 1006521-29.2021).

A legalidade do cárcere foi declarada no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1006521-29.2021, ocorrido em 8-9-2020.

Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas,
verbis
:

I) Recolher-se em sua residência durante o período noturno (das 19:00 às 6:00 horas, de segunda-feira a sábado) e aos domingos e feriados (por 24 horas);

II) Não mudar de endereço sem prévia comunicação do juízo;

III) Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo processante;

IV) Comparecer a todos os atos do processo, quando devidamente intimado, sob pena de eventual restabelecimento de sua prisão.

V) Monitoramento eletrônico
(Id. 102076456 - Pág. 7).

Assim como a prisão preventiva, a imposição das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Constatado que a restrição é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresentem-se
adequadas
a salvaguardar a ordem pública ou o interesse do processo.

No presente caso, não há como ignorar
que persiste o risco à ordem pública, de modo que a monitoração eletrônica é medida impositiva.

A conduta imputada ao paciente é extremamente grave
. A astúcia delitiva empregada na consecução dos delitos – grupo articulado que se passava por negociadores de gado para aplicar os golpes –, por si só, exige medidas mais enérgicas de acompanhamento e vigilância, notadamente para evitar a reiteração de condutas delitivas.

Importante destacar que o impetrante não insurge contra as demais medidas cautelares alternativas impostas, dentre elas a de não se ausentar da comarca sem autorização judicial e de recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados.

Nessas condições, é preciso ver que a monitoração eletrônica foi imposta como
instrumento voltado a auxiliar a fiscalização das encimadas medidas cautelares
, que, sem ela, seria impossível conferir o cumprimento delas.

Ora, se o impetrante não insurge contra as medidas alternativas que precisam ser fiscalizadas, não pode pretender retirar o mecanismo que monitora o cumprimento delas.

Não é demais destacar que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Diante do contexto delineado, não há se falar em desproporcionalidade da monitoração eletrônica estabelecida em desfavor do paciente:

[...] Inexiste ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico concedido em 18/01/2021, medida cautelar diversa da prisão a autorizar sua revogação restando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP e 282, inciso I, do CPP, por constituir de forma bem mais branda que a preventiva, mostrando-se proporcional e adequado o monitoramento eletrônico restringindo a liberdade de locomoção do paciente diante da gravidade concreta do crime praticado e pelo fato do agravante ser contumaz na prática delitiva, conforme consignado pelo juízo a quo: "as condições pessoais do réu Leildo não são suficientes para autorizar a concessão das medidas cautelares sem a monitoração eletrônica, mormente quando a manutenção do monitoramento eletrônico é recomendada por outros elementos, a exemplo das anotações criminais existentes em relação ao réu" (fl. 60-grifei). [...]
(STJ, AgRg no HC 643.205/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

[...] Caso em que a prisão preventiva do recorrente foi substituída, pelo Tribunal de Justiça local, por monitoramento eletrônico, aplicado juntamente com outras medidas cautelares, dentre elas, proibição de acesso ou frequência à sede do Município, proibição de manter contato com as testemunhas arroladas na denúncia, proibição de se ausentar deste Estado ou do País. A medida cautelar de monitoração eletrônica é proporcional, necessária e adequada, pois está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características do delito sub judice: paciente é policial militar e filho do então prefeito da cidade, à época dos fatos, e teria praticado os crimes de extorsão, por três vezes, constrangimento ilegal majorado e coação no curso do processo, todos em concurso material, envolvendo o interesse no recebimento de percentual do valor de contrato público celebrado entre terceiro e a municipalidade, sob pena de bloquear o pagamento a que aquele teria direito (o que foi feito). Legalidade da medida cautelar de controle eletrônico. [...]
(STJ, RHC 124.714/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Embora o impetrante alegue que o equipamento impossibilita o paciente de conseguir emprego com ‘carteira assinada’, não há provas nesse sentido.

Na verdade, sequer restou demonstrado que ele se encontra desempregado. Um dos poucos documentos trazidos aos autos se trata de uma declaração dizendo o paciente “
que presta serviço de autônomo como vendedor ambulante (roupas e acessórios) e recebe a renda mensal na média de R$ 1.200 (mil e duzentos reais)”
(sic) (Id. 102076463 - Pág. 1).

O uso do equipamento, por si só, não autoriza concluir que ele está sofrendo constrangimento ilegal.

Alegações vagas de que o equipamento dificulta sua vida, desprovidas de provas que a sustentem, não podem ser acolhidas para o fim pretendido.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. [...]
(RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021